Tribunal: STF
Processo: ARE 1567013
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito do Trabalho. Agravo REGIMENTAL em recurso extraordinário com agravo. Pagamento de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA EM AUTARQUIA. NORMA COLETIVA.  Súmulas 279 e 454/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo em razão dos óbices contidos nas Súmulas 279 e 454 do STF.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Na hipótese, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, o que é inviável em sede extraordinária. 



    5. Inviável, portanto, o processamento do recurso, diante dos óbices das Súmulas 454 e 279 do STF.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental não provido.